Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722878-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HEMITERIA DIAS PAIS FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 2. No caso dos autos, o devedor agravante não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, de forma que está correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, e 435, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que comprovou que o imóvel em questão é o único de sua propriedade e que serve de moradia, tendo juntado os documentos necessários à demonstração de seu direito. Afirma que a juntada posterior de documentos é admissível, ainda mais porque se tratava de atualização de certidões que já integravam os autos. Aduz que a matéria é de ordem pública e não está acobertada pela preclusão; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, ao argumento de impenhorabilidade do imóvel, objeto do litígio, porque se trata de bem de família. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, suscita ofensa aos artigos 1o, 5o e 6o, caput, todos da Constituição Federal, pleiteando o reconhecimento do direito à única moradia que possui a recorrente, a fim de que seja desconstituída a penhora realizada. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, e 435, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Compulsando os autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados na exceção de pré-executividade de ID 59894643, consoante se depreende da própria decisão agravada de ID 59894643. Além disso, a parte não explica as razões de ter deixado de apresentá-los ao Juízo a quo. Ademais, verifica-se que os documentos juntados pela agravante não versam sobre fato novo, pois já existiam e poderiam ter sido juntados aos autos no momento da apresentação na exceção de pré-executividade, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal” (ID 64221118). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não merece prosseguir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso dos autos, a executada, ora agravante, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Não há nos autos qualquer documento que indique tal condição, tal como certidão negativa emitida pelos cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal ou pesquisa no E-RIDFT, a fim de comprovar que o bem constrito judicialmente é o único bem em seu nome”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte em relação à indicada afronta aos artigos 1o, 5o e 6o, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025